Tribunal: TJSP
Processo: 2167635-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2167635-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ERIKA HENRIQUE DE MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167635-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2167635-11.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Erika Henrique de Menezes
Embargada: Tokio Marine Seguradora
Comarca de São Paulo - 4a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Voto no 21949
Embargos de Declaração. Omissão. Embargos acolhidos.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
oferecidos ao v. acórdão (f. 200/203) que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto contra decisão que indeferiu a assistência judiciária
à agravante e lhe determinou a emenda da inicial para melhor descrever a
dinâmica do acidente e inclusão do causador do dano no polo passivo.
O agravo foi provido para deferir a assistência judiciária.
A embargante alega que houve omissão em relação à
insurgência contra a emenda da inicial.
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.
Houve omissão no julgado.
A decisão agravada, além de indeferir a assistência
judiciária, determinou a emenda da inicial (“... No mais, emende a autora a petição
inicial para: a) melhor descrever a causa de pedir, esclarecendo a dinâmica do acidente; b)
retificar o polo passivo, incluindo o alegado causador do acidente, ante ausência de relação
contratual entre autora e ré.”)
O CPC/2015, em seu art. 1.015 e incisos, fixou algumas
hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167635-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Oportuna é a citação de Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli a respeito desse art. (verbete 1a):
“O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada
nos incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não
está listada, não cabe. Quando incabível o agravo de instrumento, cabe ao
interessado, em regra, impugnar a decisão interlocutória ulteriormente,
por ocasião da apelação ou das contrarrazões de apelação (v. art. 1.009 §
1o). Todavia, não se descarta o cabimento de mandado de segurança
contra decisão interlocutória lesiva de direito líquido e certo, quando
existente risco de dano grave ou de difícil reparação.” (In: Código
processo civil e legislação processual em vigor. 47a ed.,
Saraiva, São Paulo, 2016, p. 933).
A hipótese do presente caso não está elencada no referido
rol.
Não se trata de exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII, do
CPC/2015) e nem de admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros
(art. 1.015, IX, do CPC).
Não se olvida que o E. STJ, em sede de recurso especial
que tramitou sob o regime dos recursos repetitivos, decidiu que tal rol pode
ser mitigado quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520).
Não há tal urgência no presente porque essa questão, caso
indeferida a inicial, poderá ser examinada em apelação.
Assim, o presente agravo, quanto à determinação de menda
da inicial, é incabível.
Acolho, pois, os presentes embargos para que no dispositivo
do agravo conste que foi parcialmente conhecido e provido na parte
conhecida.
Morais Pucci
Relator